Tribunal: TJDFT
Processo: 0760760-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. GRAMPO METÁLICO. FATO DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO POTENCIAL A PERIGO. ENTENDIMENTO DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO E DA EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de presença de corpo estranho (grampo metálico) dentro de alimento (cachorro quente). Sustenta o recorrente que a sentença deixou de aplicar precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Afirma que a mera presença do corpo estranho, mesmo sem ingestão do alimento, causa dano moral. Pede a reforma da sentença e a fixação de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas apenas pelo IFOOD.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva "ad causam" e eventual responsabilidade se confunde com o próprio mérito. Preliminar rejeitada.
IV. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. Todos os fornecedores respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o e 34 do CDC.
V. Inicialmente faz-se necessário esclarecer, que a situação fática é de todo caracterizada como vício do produto, o qual se mostrou impróprio para consumo. Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor/fabricante do produto responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios nos produtos que comercializam, independentemente da demonstração de culpa.
VI. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1o, II do CDC).
VII. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 12 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do produto, ao estabelecer que "o fabricante, o construtor, o produtor ou importados só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."
VIII. É cediço que o tema seja de relevância tal, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).
IX. No caso dos autos, é incontroversa a existência do corpo estranho no alimento adquirido pelo autor (ID 48886058), a qual inclusive foi reconhecida pelo estabelecimento vendedor, ID 48886409. Tem-se incontestável que a presença de corpo estranho em alimento provoca imediata repugnância e sensação de indignação, a par da efetiva exposição ao perigo com a ingestão de objeto metálico, capaz de causar sérios danos à saúde, conforme ID 48886433.
X. Nesse caso, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
XI. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
XII. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
XIII. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral.
XIV. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, considerando o tipo de material encontrado (grampo metálico) e que o autor recorrente percebeu sua presença antes mesmo do início do consumo do produto, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos.
XV. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO para reformar a sentença e condenar os réus recorridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da publicação do acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
XVI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
XVII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.